Tribunal: TJDFT
Processo: 0713713-55.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário. Pretende-se a revisão da taxa de juros remuneratórios, restituição de valores pagos a título de seguro prestamista e de tarifas de registro de contrato e avaliação de bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois propósitos no apelo: (i) saber se o recurso interposto viola o princípio da dialeticidade; (ii) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário é abusiva por exceder a média de mercado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de inépcia do recurso, pois as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença, em atenção ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 932, III).
4. A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado não configura, por si só, abusividade. Ausente demonstração técnica de onerosidade excessiva ou vantagem exagerada, inexiste fundamento para revisão contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado não configura abusividade, salvo prova concreta de onerosidade excessiva."